Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736274-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADAS: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE Despacho 1. Diante da informação de revogação do mandato do advogado (ID no 51213164), intime-se a agravante (Best Creche e Centro Educacional EIRELI) para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 2. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro